Tribunal: TJDFT
Processo: 0726560-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726560-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: RICAULE MENDES DE AQUINO DECISÃO Nos termos dos arts. 1.015 c/c 1.019 do CPC, diante da ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora